Tribunal: TJMT
Processo: 1021526-31.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021526-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELANTE), PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - CPF: 275.080.768-93 (ADVOGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), JOSE MAURICIO MACHADO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS E CONSULTORES JURIDICOS - CNPJ: 65.085.243/0001-15 (APELANTE), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por José Maurício Machado Associados e Consultores Jurídicos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido na causa, aplicando-se a redução pela metade, nos termos do artigo 85, § 3º, I, e § 4º, do Código de Processo Civil.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre os honorários advocatícios fixados com base no valor do proveito econômico obtido.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado não esclareceu o termo inicial para a correção monetária sobre os honorários advocatícios. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que, quando os honorários são fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido, a correção monetária deve incidir desde o trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil. 5. A correção monetária deve ocorrer pela SELIC, em conformidade com a Emenda Constitucional n.º 113/2021, vedada a cumulação com outros índices de atualização para evitar bis in idem.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para esclarecer que os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, correspondem ao valor da Certidão de Dívida Ativa na data do ajuizamento da execução fiscal, com correção monetária pela SELIC a partir do trânsito em julgado.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondem ao valor da Certidão de Dívida Ativa na data do ajuizamento da execução fiscal. 2. A correção monetária incide pela SELIC a partir do trânsito em julgado."

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 3º, I, § 4º e § 16; CF/1988, art. 5º, XXXV; EC n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.º 14; STJ,
AgInt
no REsp n.º 1955374/PR, Quarta Turma, j. 10/05/2022; STJ,
AgInt
no REsp n.º 1867067/SP, Primeira Turma, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
or

José Maurício Machado Associados e Consultores Jurídicos
,
contra acórdão proferido por este Relator, que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto
p
elo embargante
,
para reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, a partir do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, e, consequentemente, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos do inciso I, do parágrafo 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil, aplicando-se a redução pela metade conforme o artigo 90, §4º do mesmo código, em atenção ao princípio da causalidade.

Em suas razões recursais,
o
embargante
alega obscuridade no
decisum
quanto à base de cálculo dos honorários, requerendo que se esclareça que o percentual deve incidir sobre o valor atualizado do proveito econômico, desde o ajuizamento dos embargos à execução fiscal até a futura execução da sentença, em conformidade com a Súmula
n.º
14 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
. Assim, pleiteia o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade, assegurando a atualização monetária sobre o valor dos honorários desde o ajuizamento da ação.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios (Id. 273770370
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
José Maurício Machado Associados e Consultores Jurídicos
, contra acórdão proferido por este Relator, que, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto
pelo embargante, para reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, a partir do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, e, consequentemente, condenar
o Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em
10% sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos do inciso I, do parágrafo 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil, aplicando-se a redução pela metade conforme o artigo 90, §4º do mesmo código. em atenção ao princípio da causalidade.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

De fato, o acórdão embargado, ao fixar honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido, não esclareceu o termo inicial para a correção monetária.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que, quando os honorários são fixados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento.

Essa orientação é reiterada na Súmula n.º 14 do STJ, que estabelece:

“Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. (SÚMULA 14, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/11/1990, DJ 14/11/1990, p. 13025)”

No presente caso, a verba honorária foi fixada sobre o valor do proveito econômico, que em que pese corresponda ao valor da causa, não pressupõe a aplicação da súmula
, o próprio
art. 85, § 16, do Código de Processo Civil determina, por sua vez, que os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixa, nos seguintes termos:

“§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o proveito econômico obtido em sede de execução fiscal corresponde ao valor da execução extinta (valor constante na CDA), reafirmando a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC e do § 4º do art. 6º da Lei nº 6.830/1980:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO .
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO
( CPC
, ART. 85, § 2º
) .
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746 .072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a. 2) do proveito econômico obtido; ou (a . 3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo
( REsp
1 .746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019).
2 .
Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1955374 PR 2021/0234991-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/05/
2022)[
g.n
.]”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA .
BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A LEI E COM A PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS .
489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO, NA VIA DO ESPECIAL, DO VALOR ATUALIZADO DA
CAUSA .
EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n .
3/2016/STJ. 2. Não há violação dos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. Na via do recurso especial, não há como se verificar se o valor atualizado da causa ultrapassa o limite da faixa inicial previsto no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/2015, uma vez que essa providência depende da realização de cálculos
matemáticos .Observância
das Súmulas 7 do STJ. 4. O § 4º do art. 6º da Lei
n .
6.830/1980 estabelece: "o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais".
Portanto, na hipótese em que a parte executada comprova a inexigibilidade do crédito tributário cobrado em execução fiscal, o proveito econômico obtido reflete o valor decotado da Certidão de Dívida Ativa - CDA.

Precedentes .
5. No caso dos autos, o acórdão recorrido arbitrou honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, com o destaque para o fato de o proveito econômico ser o valor da execução fiscal. 6. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no REsp: 1867067 SP 2020/0063089-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/05/
2024)
[
g.n
.]
”

Dessa forma, considerando a extinção do executivo fiscal, conclui-se que o proveito econômico corresponde ao valor da Certidão de Dívida Ativa na data da propositura da ação, e não ao montante atualizado da referida certidão.

Ademais, o entendimento foi recentemente reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS SOBRE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. BIS IN IDEM. PRECEDENTES.

1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, o momento de incidência dos juros de mora no cálculo da verba honorária fixada sobre o proveito econômico obtido, destacando que, em razão da iliquidez do título judicial, somente a partir da efetiva apuração do quantum
debeatur
e a consequente intimação para promover o pagamento do valor devido é que, eventualmente descumprido o limite temporal do cumprimento voluntário, estaria a parte em atraso para fins de incidência dos juros de mora.

2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

Precedentes.

3. A alegação de afronta ao art. 397 do CC, ante a tese do recorrente de que o valor cobrado é líquido e, portanto, legitimaria a incidência dos juros de mora em razão de meros cálculos aritméticos, em contraposição à conclusão da origem de que o valor em apuração era ilíquido, demandaria reexame do acervo fático dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a pretensão recursal esbarra na jurisprudência do STJ, visto que a incidência da referida rubrica nos moldes traçados pela recorrente (a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba honorária) apenas encontra guarida quando fixado em quantia certa, pois, ainda que de forma reflexa, a correção monetária e os juros moratórios já incidem no cálculo da condenação ou do proveito econômico, de modo que a determinação de novos juros de mora sobre a parcela dos honorários configuraria bis in idem.
Precedentes.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.085.706/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024
.)[
g.n
.]”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LIQUIDAÇÃO .
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS
ÍNDICES .
OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é vedada a cumulação de índices de correção monetária e de juros de mora com a Taxa
Selic .
Precedentes
. 2. Constatada, no caso, a incidência cumulativa de Taxa Selic e juros de 1% ao mês sobre as quantias executadas, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, neste ponto.
3 .
Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2325110 MT 2023/0079616-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2024)”

Nesse sentido, é
o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - ART. 85, §§3º E 5º, DO CPC - TEMA 1.076 DO STJ - VERBA DEVIDA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO, QUE CORRESPONDE AO VALOR DA CDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - PRECEDENTES NO STJ.

1. No Tema n.º 1.076, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC. Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §3º e 4º, do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. Em sede de Embargos à Execução em que se pretende a desconstituição do título executivo, havendo a sucumbência da Fazenda Pública, os honorários advocatícios incidem sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde ao valor da dívida na data do ajuizamento da Execução Fiscal (STJ, AR n.º 6.870/DF).

3. Os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, calculados desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária para que não se configure o bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

4. Recurso de Apelação provido.

(N.U 0043604-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REJEITADO - CÁLCULOS HOMOLOGADOS - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO AJUIZAMENTO - JUROS DE MORA - TRÂNSITO EM JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser atualizado monetariamente desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000609-46.2024 .8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)”

Logo, no contexto dos embargos à execução, o valor da Certidão de Dívida Ativa, corresponde ao valor da causa e ao proveito econômico, configurando-se como quantia certa, o que constitui o parâmetro objetivo para a fixação dos honorários advocatícios, afastando, assim, qualquer interpretação subjetiva.

Portanto, há, de fato, obscuridade a ser sanada no acórdão, sob pena de comprometimento da efetividade da decisão e da segurança jurídica.

Destarte, constatado o evidente lapso, justifica-se a atribuição do excepcional efeito infringente, impondo-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o exclusivo propósito de esclarecer que os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido no presente caso, correspondem ao
valor da Certidão de Dívida Ativa e consequentemente ao valor da causa
no momento do ajuizamento da execução fiscal, porquanto tal valor reflete precisamente a quantia que o executado deixou de adimplir.

Ademais, a correção monetária deve ocorrer pela SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, incidindo sobre esse montante a partir do trânsito em julgado, da decisão que fixa a verba honorária, em re
speito a vedação quanto a cumulação de juros de mora e correção monetária sob pena de se configurar
bis in ide
m
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, a fim de sanar a omissão constatada no respeitável acórdão, exclusivamente para esclarecer que os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido no presente caso, correspondem ao montante da Certidão de Dívida Ativa e ao valor da causa na data do ajuizamento da execução fiscal, com incidência de correção monetária pela SELIC, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, permanecendo inalterado o acórdão nos demais pontos.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025